Tribunal: TJSP
Processo: 1503603-61.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Botucatu - ISS e multa do exercício de 2023 - Exceção de pré-executividade acolhida - Alegações de nulidade da constituição do crédito tributário, irregularidade da notificação preliminar e indevida inscrição do crédito em dívida ativa, por inobservância dos arts. 82 e 104 da Lei Municipal no 2.405/1983 - Questão controvertida - Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Botucatu - ISS e multa do exercício de 2023 - Exceção de pré-executividade acolhida - Alegações de nulidade da constituição do crédito tributário, irregularidade da notificação preliminar e indevida inscrição do crédito em dívida ativa, por inobservância dos arts. 82 e 104 da Lei Municipal no 2.405/1983 - Questão controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução - Precedente desta 15a Câmara de Direito Público - Considera-se interposto o recurso oficial - Sentença reformada - Recurso oficial provido, prejudicada a análise do apelo voluntário do Município.